Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-51.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021507-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBSON LEITE DE SOUZA - CPF: 717.283.031-84 (APELANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYARA CAILOS CAVALCANTE - CPF: 031.517.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. ACERVO PROBATÓRIO COMPOSTO POR TESTEMUNHOS, FOTOS E VÍDEOS. DOSIMETRIA DA PENA. IDONEA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado, nos termos do art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a exclusão das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada pela ausência de prova pericial; (iii) se a pena-base deve ser reduzida mediante revaloração das circunstâncias judiciais; (iv) se deve ser afastada a agravante de reincidência; (v) se deve ser aplicada a fração máxima da minorante da tentativa; (vi) se é possível fixar o regime inicial aberto e (vii)
prequestionar a matéria correlata.

III. Razões de decidir

3.

Os depoimentos prestados por policiais são válidos para embasar condenação, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme orientação do Enunciado nº 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

4.

A exclusão das qualificadoras não se justifica, pois, mesmo ausente a perícia, há prova testemunhal e documental suficiente para atestar o rompimento de obstáculo e a escalada, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias e consequências do crime, sendo ponderados elementos que transbordam a espécie delitiva e devidamente utilizada uma das qualificadoras sobejantes como circunstância judicial, nos termos da jurisprudência.

6.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, com base em documentação constante dos autos e corroborada pelo interrogatório do recorrente, sendo legítima sua utilização para elevação da pena.

7.

O patamar de redução da tentativa foi adequadamente fixado no mínimo legal, pois o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, considerando as peculiaridades fáticas.

8.

O regime inicial semiaberto é compatível com a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

9.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal. 2. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras do art. 155, § 4º, I e II, do CP, desde que demonstradas por outros meios de prova. 3. É válida a utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial para exasperação da pena-base, bem como negativar as consequências diante das peculiaridades do caso concreto que extrapolam o ordinário ao tipo penal. 4. A reincidência pode ser reconhecida com base em documentos oficiais extraídos de sistemas judiciais, sem necessidade de contraditório específico. 5. A fração de diminuição da tentativa deve considerar o grau de execução do delito, sendo cabível a aplicação do patamar mínimo quando o
iter criminis
estiver quase integralmente percorrido. 6. O regime semiaberto é adequado para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos."

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, I, 155, § 4º, I e II, 14, II e 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 156, 158 e 171.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 09/10/2017; STJ, REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, REsp 2085026/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 08, 18 e 46.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEBSON LEITE DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBSON LEITE DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1021507-51.2024.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4°, incisos I
(rompimento de obstáculo)
e II
(escalada),
na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 295915466, o apelante almeja a
absolvição
, alegando insuficiência probatória para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras
do rompimento de obstáculo e da escalada, por ausência de perícia técnica; a
readequação da pena-base
ao mínimo legal, ante a negativação equivocada de parte das circunstâncias judiciais; o
afastamento da agravante da reincidência
; a imposição da
fração de diminuição máxima
por força da tentativa; e a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena. Por fim, prequestiona a matéria correlata.

Contrarrazões são vistas no ID 295915469, por meio das quais o Ministério Público refuta as arguições da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 305740396, no qual opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 295915457)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado pela defesa,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

A denúncia narra que, no dia 29/10/2024, por volta das 14h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 560, bairro Goiabeiras, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o apelante
CLEBSON LEITE DE SOUZA
, agindo mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes ao referido órgão, não efetivando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a chegada de uma equipe policial.

Consta dos autos que em horário, não especificado, o recorrente invadiu o prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, o que fez mediante o arrombamento da porta principal.

Por volta das 14h, uma servidora chegou no local e notou vestígios de vidro no chão e, ao entrar, sentiu forte odor de cigarro, além de ter ouvido barulhos vindos do forro/lage do imóvel, oportunidade em que acionou uma guarnição da Polícia Militar.

Após a chegada dos milicianos, o apelante, que estava escondido na lage, tentou empreender fuga pulando muros de residências ao lado, momento em que descartou uma sacola onde acondicionava diversos fios elétricos que já havia retirado do local, todavia, após perseguição, os militares obtiveram êxito em detê-lo.

Circunstanciado os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Tal como relatado, o apelante vindica sua
absolvição
, alegando a inexistência de provas suficientes acerca da sua participação em tal furto, mormente porque negou a autoria delitiva
.

Não há debate acerca da
materialidade
delitiva, encontrando-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 295915351), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 295915352), pelo Termo de Entrega (ID 295915358), pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 295915357), pelas fotografias juntadas aos autos e pelos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria delitiva
, muito embora o apelante tenha sustentado perante a autoridade policial que pulou os muros para fugir da abordagem policial, pois o local era um
“fumódromo” (sic)
; não se descuida que em juízo mudou sua versão, afirmando que entrou na Secretaria Municipal de Saúde pela frente e, ao notar o portão caído e os cacos de vidros no chão, saiu imediatamente do local com o seu carrinho contendo materiais de reciclagem, de modo que foi abordado pela polícia na via pública.

Ainda assim, é certo que subsistem outros elementos angariados nos autos, suficientes para envolvê-lo na autoria criminosa, tal como amplamente exposto na r. sentença condenatória, contando inclusive com a transcrição dos depoimentos angariados sob o crivo do contraditório (ID 295915431).

Destes, a evitar tautologia, destaco as declarações d
a testemunha
Thayara Cailos Cavalcante
, servidora da Secretaria Municipal de Saúde, que relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, ter chegado ao local para averiguar a obra que ali ocorria, momento em que constatou que a porta da unidade estava arrombada e, ao adentrar o imóvel, ouviu barulhos provenientes da laje, percebeu que a caixa de energia estava destruída e sentiu forte cheiro de cigarro, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar.

Em complemento, o Policial Militar
Edgar Pessoa da Silva
, que atendeu à ocorrência, afirmou categoricamente em juízo que, ao realizar a varredura no local,
visualizou o momento exato em que o apelante desceu da laje portando uma mochila contendo diversos fios elétricos já arrancados do imóvel
. Narrou, ainda, que o recorrente, ao perceber a presença policial, abandonou a mochila com os fios e empreendeu fuga pulando os muros das residências vizinhas, sendo posteriormente capturado em uma casa abandonada.

É necessário ressaltar que o policial afirmou, de forma expressa, que ainda dentro do local do fato visualizou nitidamente o recorrente antes dele iniciar sua fuga, e mesmo durante a perseguição, declarou que a equipe atuante contou com o auxílio de moradores da região que indicavam o trajeto percorrido pelo fugitivo. Ademais, ao ser abordado, o próprio acusado teria dito
"Perdi, perdi, perdi"

(sic)
, se entregando aos policiais.

E, ainda que a i. defesa não se convença da aptidão dos argumentos expendidos pelo d. juízo singular, o que se deve frisar é a ratificação do
contexto que circundou a apreensão dos bens subtraídos e da prisão em flagrante do recorrente
, sendo especificadas as razões pelas quais o apelante foi apontado como sendo o autor do ilícito perpetrado.

Nesse aspecto, a despeito da incerteza que tenta impingir a i. defesa sobre o fato de o militar ter declarado que
"por vezes acabava perdendo ele do visual"
, e no entender do recorrente fragilizaria o flagrante, tal como referido alhures, o mesmo policial esclareceu que contou com o auxílio de moradores que indicavam o paradeiro do fugitivo, o que possibilitou sua captura.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, apontando o apelante
CLEBSON LEITE DE SOUZA
como protagonista do ilícito patrimonial apurado, notadamente pelo contexto declarado em juízo pelas testemunhas, incluindo um dos agentes públicos que diligenciaram no feito,
com declarações feitas
mediante compromisso legal,
consistindo, inclusive, nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, cuja
credibilidade e idoneidade dos seus relatos judiciais é consagrada pela jurisprudência pátria.

Consigna-se a presunção de veracidade de seus relatos, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Além do que, os relatos apresentados em juízo estão em consonância com as demais provas do feito e inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer dos oitivados interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu nos eventos ilícitos.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais porque não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra da testemunha ou do agente público ouvido em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do recorrente

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal

1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante de que não teria participado do furto, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório
.

2.

Da almejada exclusão das qualificadoras:

A i. defesa ainda argumenta não haver nos autos prova suficiente a comprovar o efetivo
rompimento de obstáculo e a escalada
previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, sustentando a necessidade de prova pericial para a configuração de tais circunstâncias qualificadoras, nos termos dos artigos 158 e 171 do Código de Processo Penal. para a consumação do ilícito

Todavia,
sem ra
zão o apelante
.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial”
(STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Isso porque, muito embora não tenha sido realizado exame pericial ou mesmo laudo de constatação do local do crime, é certo que se tratava de local que estava em reforma para receber dois setores da Secretaria Municipal de Saúde – conforme narrado pela testemunha
Thayara –
não sendo crível que paralisassem ainda mais a reformar para aguardar a realização da prova documental, diante do atraso causado pela reparação dos danos causados com o ilícito.

Fosse pouco,
como bem elucidado pelo d. juízo
a quo
, as circunstâncias fáticas do caso concreto e o acervo probatório amealhado aos autos
autorizam o reconhecimento das citadas qualificadoras,
sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

No caso em apreço, tais qualificadoras restaram sobejamente demonstradas por outros meios de prova, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pelas fotografias juntadas aos autos.

Com efeito, em relação ao
rompimento de obstáculo para a subtração da coisa
, a testemunha
Thayara Cailos Cavalcante
afirmou categoricamente em juízo que, ao chegar ao local, constatou que
"a porta aqui da frente da unidade estava arrombada"
e que
"a caixa de energia da lateral, aqui dentro mesmo da propriedade estava tudo destruído",
a evidenciar os danos provados pelo apelante para subtrair aproximadamente 20kg (vinte quilogramas) de fios elétricos, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais), tal como descrito no termo de apreensão e auto de avaliação indireta (ID 295915352 e ID 295915388) .

Quanto à qualificadora da
escalada
, o Policial Militar
Edgar Pessoa da Silva
relatou que visualizou o momento em que o apelante
"desceu da laje, com uma mochila, portando uma mochila e carregando consigo uma mochila com bastante fios já do local onde ele teria arrancado"

(sic)
. Tal depoimento é corroborado pelas declarações da testemunha
Thayara
, que afirmou ter ouvido
"barulho aqui no teto da casa que é 'tipo laje'"
, comprovando de forma cabal que o apelante se utilizou de escalada para a prática delitiva.

Ademais, as
fotografias e vídeos
juntados aos autos no ID 295915370 ao ID 295915382 evidenciam os danos causados à porta da unidade e à caixa de energia, além da considerável metragem de fios elétricos subtraídos e já devidamente enrolados para facilitar o acondicionamento na mochila utilizada pelo recorrente, além das marcas na parede próximo à porta auxiliar que dá acesso à laje do imóvel, corroborando os depoimentos testemunhais quanto ao rompimento de obstáculo.

Nessa ordem de ideias, a prova testemunhal, aliada às evidências captadas pelas imagens juntadas nos autos, confere suporte suficiente para a caracterização das referidas qualificadoras, sendo descabido o decote pretendido pela defesa; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça:

“[...] III. Razões de decidir 5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais,
é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.
6. No caso,
a prova oral e documental foram consideradas suficientes
para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima, confissão da ré e imagens de monitoramento do local. [...] Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova.
2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente
".”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) – destaquei.

Nesse contexto, estando devidamente comprovadas as qualificadoras do
rompimento de obstáculo e da escalada
por outros meios de prova devidamente submetidos ao crivo do contraditório, não há falar em decote.

3.

Da readequação da pena:

3.1. Da pena basilar:

Prosseguindo na análise das teses recursais, consta dos autos que o recorrente se insurge contra a pena imposta, alegando a
inidoneidade da negativação dos vetores
atinente aos
antecedentes,
às
circunstâncias
e
consequências do crime
. Assim, passo a esmiuçar de modo individualizado a dosimetria penais na primeira fase.

Vê-se da r. sentença que o d. juízo
a quo
exasperou a pena
com a seguinte fundamentação:

“Relativo ao crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal praticado pelo Réu, verifico que a culpabilidade está inserida no tipo penal. O Réu é multirreincidente - Processo de Execução n. 0005491-06.2005.8.11.0042, porém deixo para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime foram graves, pois foi cometido com rompimento de obstáculo. As consequências do crime foram graves, pois ocasionou prejuízo financeiro para a Secretaria de Saúde. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.”
ID 295915443 - Pág. 11.

Diante de tais ponderações vê-se que, das referências utilizadas pelo d. juízo
a quo,
sequer houve a negativação aos
antecedentes
do recorrente, restando evidente que a multirreincidência foi resguardada à segunda etapa dosimétrica.

Por sua vez, efetivamente foram negativadas as
circunstâncias e consequências do crime
, a partir de
afirmações específica, as quais, se referem a peculiaridades relacionadas ao fato delituoso
sub judice
,

e transbordam o abstratamente previsto pelo legislador como circunstância inerente ao tipo penal e materializaram providência autorizada pela jurisprudência pátria.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, o d. juízo
a quo
migrou uma daquelas qualificadoras descritas na denúncia (rompimento de obstáculo) para a primeira etapa dosimétrica, enquanto se valeu da outra para efetivamente qualificar o ilícito, a afastar a alegação defensiva de
bis in idem
; conclusão que é alcançada pela simples leitura da r. sentença:

“Por se tratar de crime duplamente qualificado,
utilizo a escalada para qualificar o crime de furto
e o
rompimento de obstáculo para exasperar a pena como circunstância judicial,
conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal”
(ID 295915443 - Pág. 9 – destaquei).

Quanto às
consequências do crime
,
muito embora o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal do furto, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto verificado que o prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de furto, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, notadamente quando se tem em mente os
reflexos concretos na prestação de serviços essenciais à população
, em se tratando de uma unidade da Secretaria Municipal de Saúdem, os quais foram comprometidos com a atuação ilícita do recorrente.

Destarte, mantidas as valorações negativas das
circunstâncias
e
consequências do crime
, a pena basilar não sofre alterações, ainda mais ciente que o d. juízo singular adotou corretamente a fração de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima para cada um dos vetores, redundando no aumento de
08 (oito) meses
[04 (quatro) meses para cada circunstância negativada].

Não havendo teratologia que justifique a adoção de providência por este juízo
ad quem
,
mantenho incólume a pena basilar
.

3.2. Da agravante de reincidência:

A defesa técnica postula o
afastamento da agravante de reincidência
, argumentando que sua fundamentação baseou-se em documento juntado pelo próprio juízo monocrático, que não teria sido disponibilizado às partes antes da prolação da sentença, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tal alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

A uma, pois a reincidência é circunstância
objetiva
, que decorre da existência de condenação anterior transitada em julgado, não havendo necessidade de contraditório específico sobre esse ponto.

A duas, porque o "Relatório da situação processual executória" é documento público, extraído dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

O próprio apelante, em seu interrogatório extrajudicial (ID 295915361), admitiu ter sido condenado anteriormente pelo crime de
“LATROCINIO EM CUIABÁ, PRESO 10 ANOS E 08 MESES, TORNOZELEIRA DESDE 2017”
, e o Relatório de Antecedentes Criminais juntado nos autos – antes mesmo do oferecimento da denúncia – já anotava a existência de alguns procedimentos criminais.

Ademais, deve-se destacar que o caso dos autos também envolveu a realização de Laudo papiloscópico para confirmar a identidade do recorrente (ID 295915440), porquanto se apresentou como Cle
b
son Leite de Souza no interrogatório extrajudicial e na audiência de custódia; ao passo que na instrução se identificou como Cle
ber
son; sendo a questão devidamente esclarecida na r. sentença,
in verbis:

“Ressalto que não há informações de antecedentes criminais em nome de Clebson Leite de Souza (ID. 186643412) e o Imputado informou no interrogatório extrajudicial que foi condenado pelo crime de latrocínio em Cuiabá (ID. 174906862), o que corrobora com a pesquisa realizada em nome de Cleberson Leite de Souza no Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU, em anexo. Além disso, inexiste o Registro Geral- RG e de Cadastro de Pessoa Física-CPF em nome de Cleberson Leite de Souza.

Importante destacar que a Ficha do Indivíduo Clebson Leite de Souza, emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi aportado no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009584-96.2022.8.11.0042, em que teve como flagranteado Cleberson Leite de Souza (Autos n. 1010551-44.2022.8.11.0042, fl. 41).
A Sra. Perita concluiu que as impressões digitais colhidas no interrogatório extrajudicial é idêntica a Ficha do Indivíduo (ID. 186639775).”
ID 295915443 - Pág. 2/3.

Nesse contexto,
além de inexistir violação ao sistema acusatório, porquanto o magistrado
a quo
apenas atuou em consonância com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o qual lhe faculta
“
determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”;
tampouco se fala em afastamento da agravante de reincidência, que restou devidamente comprovada nos autos.

Aliás, a c. Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, por meio da edição do
Enunciado Orientativo n.º 18
, consolidou o entendimento no sentido de que, “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento
de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”.

Não há, portanto, ilegalidade na juntada do “Relatório da Situação Processual Executória” e da Folha de Antecedentes Criminais pelo d. juízo
a quo
no momento da prolação da r. sentença, tampouco na utilização das informações ali contidas em desfavor do recorrente, tal como ocorre na hipótese, pois, além daquele primeiro documento relativo à Execução Penal ter sido oportunamente submetido ao contraditório pelas partes – já que uma cópia foi juntada antes mesmo da realização da instrução e julgamento (ID 295915420) –; ao fim e ao cabo, são documentos idôneos a comprovar que o recorrente ostenta contra si o processo executivo de pena autuado sob o n.º 0005491-06.2005.8.11.0042, composto por
três
guias de execuções penais distintas,
permitindo-se a utilização de tais registros para o reconhecimento da agravante da reincidência.

Assim, mantida a agravante de reincidência, e considerando que o apelante possui três condenações anteriores transitadas em julgado, correta a exasperação da pena em 1/4 (um quarto), conforme o critério progressivo adotado pelo magistrado sentenciante,
ex vi STJ - HC: 883341 SP 2024/0002559-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025
.

3.3. Da causa de diminuição da tentativa

A defesa técnica postula a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo

de 2/3 (dois terços), argumentando que a consumação do delito restou muito distante de ser alcançada, uma vez que o apelante abandonou a
res furtiva
para empreender fuga.

Sabe-se que a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta do agente, em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 46
, uniformizando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, entendo que
a pretensão não merece prosperar.

No caso em apreço, o acervo probatório demonstra que o apelante já havia subtraído os fios elétricos do imóvel, os retirado dos locais onde estavam instalados e os acondicionado em uma mochila, estando em vias de evadir-se do local quando foi surpreendido pela guarnição policial. Ou seja, o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, faltando apenas a saída do agente do local do crime com a
res furtiva
para a consumação delitiva.

Seguindo o mesmo entendimento:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ITER CRIMINIS. MINORANTE DA TENTATIVA . FRAÇÃO FIXADA EM 1/3. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL FECHADO . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III . RAZÕES DE DECIDIR [...] 4 .
A fração de 1/3 aplicada à minorante da tentativa foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, que destacaram o iter criminis percorrido
, com a subtração frustrada do bem (televisor), o que inviabiliza a aplicação da fração máxima de 2/3. A pretensão encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois demandaria reexame de fatos e provas. [...].”
(STJ - REsp: 2085026 SP 2023/0240272-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) – destaquei.

Nesse contexto, mesmo que a contragosto da i. defesa, é correta a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço) utilizada pelo d. magistrado sentenciante.

4.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, ciente de que a defesa técnica postulou a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto pressupondo o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante de reincidência, por não terem sido acolhidas tais pedidos, fica
fadado ao insucesso a pretensão
.

Fosse pouco, ainda que a pena privativa de liberdade não tenha extrapolado quatro anos de reclusão [
02 (dois), 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão]
, é certo que a manutenção do desvalor conferido a alguns dos vetores do art. 59 do CP e do reconhecimento da condição de reincidente são argumentos suficientes à imposição do regime intermediário.

Assim, incide a regra prevista no artigo 33, § 2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal, que estabelece o regime inicial
semiaberto
para o condenado reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, independentemente do
quantum
da pena aplicada,
ex vi STJ - AgRg no AREsp: 2621098 AL 2024/0148285-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024
.

5.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEBSON LEITE DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025